Tribunal: TJBA
Processo: 8044256-42.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8044256-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ADAILTON FERREIRA LIMA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 8.072/90 PELO PACOTE ANTICRIME. TESE DE RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI Nº 13.964/19. INSUBSISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI DE CRIMES HEDIONDOS, LEP E LEI DE DROGAS. TESE SEM AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. REMANESCE A NATUREZA HEDIONDA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, PRATICADO POR AGENTE QUE NÃO FAZ JUS AO PRIVLÉGIO DO ART. 33, § 4º. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I – Agravo em Execução Penal oposto pela Defensoria Pública, sob o fundamento de que, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que revogou o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, o qual fazia equiparação expressa do tráfico de drogas aos crimes hediondos para fins de progressão de regime, não subsistiria, no ordenamento jurídico pátrio, nenhum dispositivo legal que realizasse a referida equiparação, de modo que havia sido descaracterizada a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas. II – Não procede a tese defensiva, uma vez que a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos advém de comando constitucional (art. 5º, XLIII, da CF). III – A partir de uma interpretação sistemática da Constituição Federal, Lei de Crimes Hediondos, Lei de Execuções Penais e Lei de Drogas, verifica-se que a mens legis é clara quanto à natureza hedionda do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. IV – A mudança promovida na LEP pelo Pacote Anticrime visou apenas aglutinar as regras de progressão de regime dos crimes hediondos e comuns em um só instrumento legal, estipulando novos percentuais de progressão, cujo objetivo era, ao contrário do quanto alegado, impor maior rigor na repressão aos mencionados delitos. V – Além disso, vale consignar que, muito embora o §2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 tenha sido revogado, o caput do mencionado dispositivo permanece equiparando o tráfico de drogas aos crimes hediondos. VI – A ressalva quanto à natureza hedionda limita-se ao tráfico privilegiado, consoante entendimento firmado no STF. VII – Precedentes do STJ e do TJBA no sentido de que o Pacote Anticrime não descaracterizou a natureza hedionda do tráfico de drogas praticado por agente que não faz jus ao privilégio. VIII – Parecer ministerial pelo desprovimento do Recurso. IX – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução nº 8044256-42.2021.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, ADAILTON FERREIRA LIMA, e, como Agravado, o JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a decisão combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06